Tribunal: TJMT
Processo: 1016588-48.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016588-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DE PAULA CARVALHO - CPF: 043.698.071-15 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE MANIFESTOU SOBRE TODOS OS PONTOS E COM CLARAS CONCLUSÕES.
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO INADEQUADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - (1698): 1016588-48.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
.

EMBARGADO: SEBASTIÃO DE PAULA CARVALHO
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter a decisão que rejeitou as preliminares de legitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual (Id. 234161678).

Inconformado, o embargante aduz que c
onforme julgamento do TEMA 1150, o Banco é parte legitima nas ações em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Afirma que da análise do caderno processual, não se evidencia o desvio de valores, neste sentido, a parte autora/embargada se quer consegue demonstrar eventual falha do Banco, o que impede a inversão do ônus da prova.
Aduz que a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor resta clara e inequívoca para o caso dos autos, portanto, aplicável a legislação processual vigente
. Assevera que o autor
alega que há incorreções no saldo de sua conta Pasep, pois o valor seria incompatível com o montante que entende que deveria receber quando de sua aposentadoria, portanto cabe a ele comprovar a má gestão.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento dos embargos,
com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, para sanar contradição, omissão e obscuridade da decisão no sentido de enfrentar toda a matéria questionada nos autos, bem como, no mérito, acolher a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil (Id. 236440654).

Sem contraminuta (Id. 238916686).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data e assinatura registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Devidamente satisfeitos os pressupostos e requisitos de admissibilidade recursal, os aclaratórios merece ser
conhecidos
e ter o mérito apreciado.

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter a decisão que rejeitou as preliminares de legitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Com efeito, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”
.

Sob esse aspecto, já orientou o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em
recurso
especial. Omissão não caracterizada. Inexistência de violação do art.
1.022
do CPC/2015. Embargos rejeitados. (...) 3. Não há que se falar em ofensa ao art.
1.022
do
CPC
, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgarem necessários para a resolução da lide (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023)”.

Pois bem
.

Os embargos
não merecem acolhimento
.

O acórdão restou assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COTAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (
TEMA 1150)
2.
Recurso conhecido e desprovido”.

A parte embargante aponta que o ora embargado não demonstrou a falha na prestação do serviço.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“(...)
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da suposta ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar na presente ação, sob o fundamento que a pretensão autoral reside na revisão de saldo de conta, e não a averiguação de má gestão por parte da instituição bancária, o que afastaria a aplicação da tese fixada no Tema 1150 do STJ, consequentemente importaria no reconhecimento da legitimidade passiva da União, atraindo a competência para à Justiça Federal.

Nesse contexto, destaco da petição inicial, o relato dos fatos denunciados nos autos:

“(...) O Autor no momento de sua aposentaria se deslocou até o Banco Réu para efetuar os devidos saques de sua Conta PASEP, mais para sua surpresa se deparou com sua conta zerada e foi informado pelo Banco Requerido que não teria direito aos saques, uma vez que não possuía valores depositados em sua Conta Pasep. O autor por ser uma pessoa leiga e desconhecer seus direitos, naquele momento, não procurou outro meio de resgatar tais valores, pois devida a informação equivocada dada pelo Banco Requerido, em certo momento achou que não tinha direito de receber tais valores.

Diante disso solicitou os extratos de sua conta, e como o período de depósito do PASEP é anterior a outubro de 1988,
a requerente solicitou que fossem apresentados todos os extratos desde seu ingresso no serviço público. Em atendimento à referida solicitação a requerente recebeu a microfilmagem de sua conta, foi então que tomou ciência dos valores depositados junto a conta, mas ficou surpreso por haver vários saques que não foram realizados e nem autorizados por ele
, conforme documento em anexo. (...)” (Destaquei).

Sendo assim, em que pese o argumentado pelo agravante, vê-se que a pretensão não é revisão de saldo de conta ou dos parâmetros de cálculo e aplicação de encargos, mas, a verificação de suposta má gestão por parte do agravante.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo agravante, insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Com efeito, a referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade que se consignou o seguinte:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Assim, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não encontra o menor respaldo.

Conforme asseverado pelo Juízo
a quo
, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, restando evidente a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda (...)”.

Ademais, a produção de prova pericial já foi deferida pelo juízo
a quo
, conforme trecho da decisão saneadora,
verbis
:

“(...)
Diante da controvérsia instalada, determino, de ofício, a realização de prova pericial, pois entendo que se trata de prova imprescindível para o deslinde do feito. Outrossim, nomeio a pessoa jurídica MEDIAPE MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIA LTDA, com endereço situado à Avenida Isaac Póvoas, 586, sala 01 - B, Bairro Centro Norte, CEP: 78.005-340, em Cuiabá/MT, telefone (65) 3322-9858, e-mail: contato@mediape.com.br, o qual deverá ser intimado para designar perito habilitado com especialidade técnica para realização da perícia. Considerando que a perícia foi determinada de ofício por este juízo, os honorários periciais serão rateados entre as partes (art. 95, caput, do CPC), sendo que a parte correspondente ao autor será arcada pelo Estado (...)”.

Isto posto, verifico ser hialino que os presentes embargos de declaração restringem-se à insatisfação da parte recorrente, com o mérito do que restou decidido pela 1ª Câmara de Direito Privado desta Corte, de modo que sua verdadeira pretensão é a reapreciação da questão julgada, a fim de obter desfecho distinto daquele contido no acórdão objurgado, sem que, todavia, tenha sido demonstrada qualquer contradição, omissão, obscuridade, erro material ou de premissa fática, vícios estes aptos a ensejar a pretendida reforma.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. HONORÁRIOS PELO EXECUTADO.
REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
(N.U 0002945-70.2017.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024)”.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ Resp. 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO INADEQUADO.
PREQUESTIONAMENTO
.
RECURSOS REJEITADOS. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.
Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
(
N.U 1035123-04.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024